Tribunal: TJMT
Processo: 1045511-63.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045511-63.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE LIBERTY SEGUROS GERAIS S.A. E PROVEU O APELO DE ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL
E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÕES CÍVEIS
. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS.

NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. LAUDOS
GENÉRICOS E
UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO DA AUTORA REJEITADO. APELO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelaç
ões cíveis
interposta
s

contra sentença que
julgou
parcialmente

procedente
a ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida
por
seguradora em face da concessionária de energia elétrica.
A autora pleiteia que a
demanda
seja julgada totalmente procedente, com ressarcimento integral dos valores desembolsados e majoração dos honorários
advocatícios
. A concessionária, por sua vez, requer a reforma
do
decisum

para que a
ação
seja julgada improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente do nexo causal
entre as alegadas falhas na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica e os danos causados aos equipamentos dos segurados, para fins de ressarcimento em ação regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embora configurada relação de consumo e reconhecida
a
responsabilidade objetiva da concessionária, a pretensão indenizatória exige prova efetiva do nexo causal, não suprida por laudos produzidos exclusivamente pela seguradora, sem
qualificação técnica adequada dos profissionais responsáveis ou metodologia idônea.

4.
A mera alegação de oscilação na rede elétrica ou presença de carbonização nos equipamentos, sem comprovação técnica adequada, não autoriza a procedência do pedido de ressarcimento.

5.
A seguradora, ao não demonstrar de forma segura a origem dos danos, não se desincumbiu do ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso da seguradora desprovido e recurso da concessionária de energia elétrica provido.

Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: “
A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos a equipamentos exige comprovação técnica adequada do nexo causal, não sendo suficientes laudos unilaterais, genéricos ou inconclusivos
.
”

Dispositivos relevantes citados
:

CR, art. 37, § 6º;
CDC,
arts
. 14 e 22;
CC,
arts
. 349 e 786; CPC,
arts
. 373, I, 381 e 85, § 2º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STF, Súmula n. 188; STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.104.255/SP e
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1006966-50.2023.8.11.0041, N.U 1011505-25.2024.8.11.0041, N.U 1007435-55.2021.8.11.0045, e N.U 1006962-98.2023.8.11.0045.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação

interposto
s
p
or

LIBERTY SEGUROS GERAIS S.A.
e
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
contra
sentença proferida pelo Juízo da
8
ª
Vara
Cível
da
Comarca de
Cuiabá
que
,
nos autos da

Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais
ajuizada pela
primeira
apelante
em face da concessionária de energia elétrica,
julgo
u
parcialmente

procedentes
os pedidos iniciais
,
para condenar a ré a ressarcir em favor da autora a quantia de
R$

5.516,80
(cinco mil quinhentos e
dezesseis
reais e oitenta centavos)
, acrescida
de correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir

do
respectivo
desembolso
(ids.
272986850
e
272986853
)
.

Em suas razões recursais,
LIBERTY SEGUROS GERAIS S.A.

almeja
a reforma da sentença para que a ação se
ja julgada
totalmente
procedente, condenando a apelada
ao ressarcimento integral dos valores

desembolsados na

reparação do
s
dano
s
, acrescido

de juros de mora e atualização
monetária calculados

desde

a data do desembolso
, bem
como ao pagamento das custas e honorários
advocatícios
, sugeridos em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Sustenta que demonstrou a responsabilidade da concessionária pelo sinistro ocorrido, argumentando que os equipamentos assegurados foram danificados por um pico/distúrbio de tensão elétrica, oriundo da rede de distribuição de energia elétrica da concessionária.

Expõe
que o
s laudos técnicos acostados aos autos são documentos aptos e

conclusivos
para
caracterizar que os danos causados se deram pela má prestação

de serviço pela
a
pelada
,

destacando a existência de sinais visíveis nos componentes dos equipamentos, como a carbonização, que denota elevação súbita de energia ou corrente elétrica.

Defende que os
danos
foram
ocasionados

devido à
descarga elétrica
, que
não
há
qualquer obrigatoriedade
d
o
laudo apresentado pelo consumidor se
r

emitido por empresa

credenciada pela concessionária
, que
o requerimento

administrativo não é condição
para propositura da ação
, e que

a necessidade de vistoria prévia nos equipamentos avariados não se aplica no âmbito judicial.

Já
a
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

intenta que a demanda seja julgada improcedente
, por n
ão
restar
demonstrado o nexo de causalidade entre
su
a atividade

e os danos alegados
.

Assevera que a autora não
trouxe aos autos

documentação indispensável para propositura da

demanda de ressarcimento,
tendo
seu direito à

produção de prova cerceado
, já que
resta
impossibilitada de laborar
relatório
conforme determina a
Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021
.

Aduz que
a
fatura de energia em nome do segurado
é

requisito fundamental
para buscar
su
a

responsabilização
, garantindo a
legitimidade para pleitear o ressarcimento dos valores, salientando que
não foram localizadas

unidades consumidoras
em nome
das seguradas
TAIZE TOMACZUM MASCHIO
e
LORENI

TERESINHA ADAMES VARGAS
.

Consigna ser inviável su
a responsabili
zação por meio de
laudos que não

especificam tecnicamente os danos ocorridos e não realizados por
profissionais devidamente qualificado
s
, e que nã
o houve perturbação na rede do segurado
HENRIQUE CARVALHO RIVA
,
o que
afastar
ia
os supostos danos materiais
,
afirmando que os
documentos
internos da concessionária não são meros
registros
unilaterais, mas dotados de presunção de veracidade, pois constantemente auditados e certificados.

Registra
que os danos

podem ter sido causados por descarga atmosférica, o que configuraria caso fortuito ou força maior, excluindo o dever de indenizar
, além d
a possibilidade de culpa exclusiva do usuário por inadequação técnica e segurança das instalações internas do imóvel.

Por fim, requer
a manifestação
acerca da matéria aventada no recurso, para fins de
prequestionamento
.

Em sede de contrarrazões, as partes pugnaram pela rejeição dos apelos adversos, tendo
a seguradora vindicado a ma
joração
dos honorários advocatícios
(id
s
.
272986859 e

272986860
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da
s
apelaç
ões
interposta
s
.

Extrai-se dos autos que
LIBERTY SEGUROS GERAIS S.A.
ajuizou
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais

em face de
ENERGISA MATO
GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
pretendendo
o ressarcimento do valor de
R$ 9.035,80 (nove mil e
trinta e cinco reais e oitenta centavos),

corrigid
o
monetariamente e acrescid
o
de juros de mora de 1% (um por cento) ao

mês desde os desembolsos
por ela
realizados
,
correspondente
a

indenizaç
ões
paga
s
a seus segurados em virtude de danos tidos como decorrentes de fornecimento de energia elétrica

(id.
272986353
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“(...)

A autora alega que desembolsou para fins de ressarcir os prejuízos elétricos incorridos, em razão de distúrbios elétricos na Unidade Consumidora do segurado o montante de R$ 9.035,80, em razão de sinistros que alega ser de responsabilidade da ré.

A ré, por sua vez, alega que inexiste um indício sequer no feito que comprove que ocorreu a oscilação de energia na rede elétrica na oportunidade e, se
houve,
se foi ela exclusivamente que causou a queima dos referidos equipamentos.

Com essas considerações e pelo acervo probatório acostado aos autos, entendo que assiste parcial razão ao autor.

Isso porque não resulta comprovado que os danos causados aos equipamentos de “HENRIQUE CARVALHO RIVA” tenham sido de responsabilidade da ré, pois do laudo consta que a
provável causa
do defeito seria a descarga elétrica advinda da rede de energia.

Entretanto, não há como responsabilizar e condenar a ré ao ressarcimento de danos, com base em “provável causa”, razão pela qual, não resulta comprovado o nexo causal entre a sua conduta e os danos.

Por outro lado, no tocante aos laudos técnicos ids 72979232 e 72979229, estes atestam que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, de modo que resulta demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando, pois, o dever de indenizar.

Nesse aspecto, a ré não trouxe qualquer prova capaz de desconstituir os fatos alegados pela autora.

Insta salientar, ainda, que em que pese a perícia técnica realizada pela autora ser unilateral, tal fato não afasta a pretensão reparatória perseguida nesta demanda, pois em momento algum a parte requerida restou impedida de, em Juízo, afastar o nexo de causalidade.

De outro lado, também está claramente demonstrado que a autora indenizou os segurados pelos prejuízos perseguidos nesta ação.

A propósito, a apólice juntada aos autos, bem assim os comprovantes de pagamento de indenização, tornam incontestes tais fatos e, ainda, faz elevar-se o direito da seguradora autora de reaver os valores que despendeu em razão da falha na prestação de serviços por parte da concessionária requerida.

Nessa esteira, os documentos acostados na inicial consubstanciam prova suficiente de que os danos elétricos sofridos pela segurada da autora, de tal sorte, a ré
enquanto concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, cumprindo-lhe o dever de atenção e reparos frequentes nas instalações e nos equipamentos condutores de energia elétrica às unidades consumidoras.

De mais a mais, não se apontou, concretamente, qualquer outra causa eficiente para a danificação dos equipamentos eletrônicos do segurado, a não ser a alteração da carga na rede elétrica, oscilação de energia elétrica.

Desse modo, comprovados, em parte, os danos materiais sofridos e o nexo de causalidade entre a falha no serviço prestado pela ré e os referidos danos, como também não demonstrada qualquer causa excludente da responsabilidade, exsurge o dever de indenizar, fazendo jus ao ressarcimento parcial dos valores postulados na exordial.
(...)

Diante de todo o exposto e levando em consideração o parcial acolhimento aos danos sofridos, observa-se que a autora faz jus ao ressarcimento de R$ 5.516,80.

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a ré a ressarcir em favor da autora a quantia de R$ 5
.516,80, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do respectivo desembolso.

Custas e despesas processuais serão pagas pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2º e 85, § 2º, ambos do CPC.

(
...)”
.
(id.
272986398
).

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Em seu apelo,

LIBERTY SEGUROS GERAIS S.A.
objetiva
a reforma da sentença para que a ação se
ja julgada
totalmente
procedente, condenando a
concessionária de energia elétrica
ao ressarcimento integral dos valores desembolsados na

reparação do
s
dano
s
, acrescido de juros de mora e atualização
monetária calculados
desde a data do desembolso,
além d
o pagamento das custas e honorários
advocatícios
, sugeridos em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
. Por sua vez, a
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

requer
a
improcedência de demanda
.

Pois bem.

De início
, cumpre destacar que, na hipótese dos autos, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos dos segurados, e a concessionária de energia elétrica, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que:

“(...)

em ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra concessionária de serviço público de energia elétrica, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária, ora agravante. (...)”.
(STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.104.255/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 26/8/2024).

Ademais, importa mencionar que a
responsabilidade
civil
das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando à comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

O art. 37, § 6º, da Constituição da República dispõe:

“
Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (
...)
”
.

E, tratando-se de serviço essencial, os
arts
. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. (
...)
”
.

Ademais, na ação regressiva movida pela seguradora para recuperar valores pagos ao segurado, por força de contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o causador do dano, limitados ao montante efetivamente desembolsado, conforme estabelecem os
arts
.
349 e 786, ambos
do Código Civil,
in
verbis
:

“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

“Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. (...)”.

No mesmo sentido é o teor da Súmula n. 188 do STF, segundo a qual “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”.

In
casu
,
apesar de
os danos te
re
m sido efetivamente comprovados, os documentos apresentados pela seguradora apelante são insuficientes
para evidenciar, de forma conclusiva, que os prejuízos aos equipamentos dos segurados decorreram de irregularidades no fornecimento de energia elétrica pela concessionária, inexistindo nos autos prova robusta e inequívoca capaz de estabelecer o nexo causal direto entre os sinistros relatados e eventuais anomalias na distribuição de eletricidade
sob responsabilidade
exclusiva da recorrida.

Por certo, os
elementos probatórios fornecidos pela seguradora recorrente
são unilaterais e elaborados sem que a concessionária pudesse acompanhar o procedimento, o que impossibilita que sejam considerados como prova conclusiva, até porque expõem apenas informações superficiais sobre a suposta origem dos danos causados aos equipamentos
danificados
, sem qualquer metodologia ou análise técnica aprofundada
.

Para
mais, os laudos
são unilaterais,
e aqueles identificados nos ids. 272986357 e 272986358 não apresentam informações sobre a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos
, sendo que
o segundo documento mencionado sequer é conclusivo em sua avaliação, apontando apenas como
“
causa provável do defeito
”

a descarga elétrica advinda da rede de energia, sem estabelecer com precisão o nexo causal necessário.

Ainda, o laudo de id.
272986359
, em que pese subscrito por técnico em eletrotécnica,
é
sobremaneira genérico, registrando tão somente que os equipamentos foram “
queimados devido variações de energia
”.

Além disso
, com relação à unidade consumidora n. 2660951, não foi identificada no relatório técnico juntado pela concessionária (id. 272986856)
perturbação
que possa ter danificado
o
equipamento por

responsabilidade da distribuidora
, o que reforça a inexistência do
nexo causal indispensável para responsabilização da recorrida.

Nesse sentido, confira-
se julgado de minha relatoria:

“(...)
3
. O laudo técnico apresentado pela seguradora é unilateral e genérico, sem a devida qualificação técnica do
profissional responsável e sem detalhamento técnico sobre a origem exata dos danos. Além disso, a reparação ou descarte dos equipamentos danificados impede a produção de prova pericial pela concessionária.

4. Não restou comprovado o nexo causal entre a atuação da concessionária e os danos alegados, sendo insuficiente a prova apresentada para configurar a responsabilidade da ENERGISA.
(...)
“A responsabilização objetiva da concessionária de energia por falhas na prestação de serviço depende de prova suficiente do nexo causal entre a conduta e o dano, sendo insuficiente laudo técnico unilateral e genérico.”
(
...)”
.

(
TJMT,
N.U 1006966-50.2023.8.11.0041,
Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024)
.

I
nsta destacar que
,
embora não haja
obrigatoriedade legal de o laudo ser produzido por empresa vinculada à concessionária, é essencial que o documento apresente idoneidade técnica, seja assinado por profissional com habilitação adequada e apresente metodologia clara na apuração dos danos, descrevendo detalhadamente tanto a causa quanto
a

dinâmica dos eventos.

Quanto ao argumento da seguradora de que a carbonização
de equipamento
s

evidenciaria a
elevação
abrupta de energia ou corrente elétrica
,
vale
dizer que
a simples presença desse tipo de avaria, assim como outros danos visíveis, não autoriza concluir, com segurança técnica, que a causa do sinistro tenha sido uma oscilação de tensão atribuível à concessionária.

Por certo, t
ais indícios são compatíveis com múltiplas causas
,
incluindo falhas internas do próprio equipamento, sobrecarga na instalação elétrica interna, manutenção inadequada, ou mesmo eventos imprevisíveis como descargas atmosféricas.

Assim, s
em aferição técnica conclusiva e acompanhamento contraditório da concessionária, tais indícios não se mostram aptos a demonstrar o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil.

Logo,
em que pese
a
existência de relação de consumo, tem-se que a
seguradora
apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima acerca dos fatos constitutivos do seu direito, conforme
preconiza o art. 373, I, do CPC, o que torna inviável o acolhimento da pretensão.

Outrossim
,

conquanto
se reconheça que
o esgotamento da via administrativa não
constitui
condição de procedibilidade da ação judicial,
tal
circunstância
não
dispensa
a parte autora de evidenciar, de forma objetiva e clara, o nexo causal entre as irregularidades no fornecimento de energia e os prejuízos alegados
.

Deveras, é imprescindível
a demonstração consistente dos elementos que fundamentam a pretensão indenizatória
, sendo certo que
a ausência de comunicação prévia à concessionária inviabiliza a realização de inspeção técnica nos equipamentos danificados,
o que não apenas compromete sua capacidade de produzir contraprova, mas também fragiliza a credibilidade dos elementos probatórios unilaterais.

Tal situação impede a identificação de eventuais
falhas nas instalações internas do imóvel, defeitos preexistentes nos aparelhos ou outras causas excludentes de sua responsabilidade, como força maior o
u culpa exclusiva do consumidor
, refletindo diretamente na insuficiência do conjunto probatório apresentado para sustentar a demanda
.

Aliás
, tem-se que a
seguradora
recorrente poderia ter postulado a produção antecipada de prova pericial à época dos sinistros, nos termos do art. 381 do CPC, permitindo assim a preservação dos elementos probatórios necessários à comprovação do nexo causal, mantendo-se inerte, contudo, até o ajuizamento da presente demanda.

Em casos análogos, outro não foi o entendimento deste Sodalício:

“(...)
3
. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, mas exige a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados.

4. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora não atendem aos requisitos exigidos pelo
art
. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, pois não
foram
emitidos por profissional habilitado nos termos da Decisão Normativa nº 70 do CONFEA. (...) A ausência de prova do nexo causal afasta a responsabilidade da concessionária. (
...)”
.
(TJMT, N.U 1011505-25.2024.8.11.0041, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/03/2025, publicado no DJE 22/03/2025).

“(...)
1
. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

2. O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução nº 1.000/21 da ANEEL).

3. Havendo controvérsia quanto à existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil, impõe-se a rejeição do pedido de reparação danos.
(
...)”
.

(
TJMT,
N.U 1007435-55.2021.8.11.0045,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 12/03/2025,
p
ublicado no DJE 16/03/2025)
.

“(...)
3
. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falhas na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A seguradora, ao exercer o direito de regresso, sub-roga-se nos direitos do segurado, mas
permanece
responsável pelo ônus de demonstrar a existência do dano, a conduta da concessionária e o nexo de causalidade entre ambos.

5. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, não detalham a qualificação dos profissionais responsáveis pela perícia e não fornecem metodologia adequada para comprovar a causa dos danos, sendo insuficientes para configurar o nexo causal.

6. A ausência de requerimento prévio de ressarcimento junto à concessionária impediu a realização de análise técnica nos equipamentos danificados, conforme exigido pelo
Módulo 09
do PRODIST.

7. A seguradora poderia ter requerido a produção antecipada de prova pericial nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil, mas não o fez, tornando inviável a comprovação do nexo causal.

8. A ausência de prova técnica idônea que demonstre a relação entre a oscilação de energia e os danos impede o reconhecimento da responsabilidade da concessionária e o consequente dever de indenizar. (...)

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por falhas na prestação do serviço, salvo quando demonstrada a ausência de nexo causal.

2. Na ação regressiva, a seguradora tem o ônus de comprovar que os danos foram efetivamente causados por falha da concessionária, não sendo suficientes laudos técnicos unilaterais e inconclusivos.

3. A não realização de perícia técnica nos equipamentos danificados inviabiliza a comprovação do nexo causal e afasta a obrigação de indenizar. (
...)”
.
(TJMT, N.U 1006962-98.2023.8.11.0045, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/03/2025, publicado no DJE 15/03/2025).

Com efeito, a responsabilidade objetiva da concessionária pressupõe clara demonstração do nexo causal direto entre a falha do serviço público e os prejuízos sofridos e, considerando que a seguradora apelante não comprovou adequadamente a relação de causalidade entre os incidentes relatados e a atuação da recorrida, impõe-se
a
improcedência do pedido.

À vista disso, outra medida não há senão negar provimento ao recurso da seguradora e
acolher
o da concessionária de energia elétrica.

Por
derradeiro
, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito
, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
LIBERTY SEGUROS GERAIS S.A.
,
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A
.
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por corolário lógico, inverto
os ônus de sucumbência, mantendo o percentual fixado na origem, devendo, contudo, incidir sobre o valor da
causa
, conforme art. 85, §

2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025